Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-67.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A legítima defesa, nas modalidades própria, putativa ou de terceiro, exige prova inequívoca dos requisitos legais cumulativos: agressão injusta, atual ou iminente, direito próprio ou alheio, e uso moderado dos meios necessários. A ausência de tais elementos impede o reconhecimento da excludente de ilicitude.
2. A materialidade e autoria do ato infracional estão demonstradas por laudos periciais, imagens de vídeo, testemunhos e confissão parcial do recorrente. A vítima sofreu múltiplas perfurações por arma branca, foi socorrida em estado grave e submetida a cirurgias.
3. A tese de legítima defesa (real, putativa ou de terceiros) não encontra amparo no conjunto probatório. Não há prova de agressão injusta, atual ou iminente, tampouco de reação moderada. A vítima estava desarmada, foi surpreendida e tentou fugir.
4. A desistência voluntária não se configura, pois a interrupção da conduta decorreu de fatores externos à vontade do representando, como a intervenção de terceiros, socorro à vítima e temor de represálias. Não há prova de arrependimento espontâneo.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente aplicada. A vítima foi surpreendida em via pública, em inferioridade numérica e sem possibilidade de reação. As imagens e depoimentos confirmam a dinâmica dos fatos.
6. A tentativa de homicídio privilegiado não se aplica, pois não há prova de relevante valor moral ou social, tampouco de forte emoção provocada injustamente pela vítima.
7. A medida socioeducativa de internação é adequada diante da gravidade concreta do ato infracional, do uso de arma branca, do concurso de pessoas e dos antecedentes do representando, que já cumpria liberdade assistida por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo. A liberdade assistida anteriormente aplicada não impediu nova infração.
8. A internação observou os princípios da brevidade, da excepcionalidade e da necessidade, sendo medida proporcional à conduta e às condições pessoais e sociais do representando.
9. Recurso conhecido e não provido.